Tribunal: STF
Processo: HC 249469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caroline do Rego Barros Santos e outra em favor de Danillo Douglas da Silva Viana contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 961.818/PE.



    Colho do ato coator:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pelas práticas dos delitos previstos nos arts. 33[1], caput, e 35[2], combinados com art. 40, IV e VI[3], da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa. A magistrada não concedeu ao réu direito de recorrer em liberdade, determinando a sua prisão preventiva. 



    A defesa aduz que o paciente encontra-se sob monitoramento eletrônico desde 13/9/2022, e que o mesmo cumpriria todas as condições da liberdade provisória rigorosamente até os dias atuais. Acresce, ainda, que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício, uma vez que, na ocasião, o Ministério Público não a teria requerido.” (eDOC 13, p. 1)



    Verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva relaxada (eDOC 4), entretanto, na sentença condenatória, a magistrada “não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando a prisão preventiva” do paciente. (eDOC 8, p. 4)



    Nesse sentido, as impetrantes sustentam (eDOC 1) que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício e que “o argumento invocado pela magistrada, qual seja, risco à ordem pública ocasionado pela existência de uma outra ação penal em curso não é suficiente para determinar a prisão vez que inexiste fatos concretos e atuais que apontem o risco iminente pelo estado de liberdade do acusado”. (p. 12)



    Pleiteiam, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente recorra ao processo em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme se pode verificar da leitura dos autos, a prisão preventiva foi novamente decretada ao momento da sentença sob os seguintes fundamentos (fl. 50, grifei): 



    Consulta ao sistema informações comprova que os acusados, sem exceção, respondem a outras ações penais por crimes dolosos, fatos contemporâneos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos sentenciados e justificam a manutenção da prisão preventiva para evitar a prática de infrações penais, fundamentos pelo qual nego aos acusados o direto de recorrerem em liberdade desta sentença - art. 387, §1º, CPP. 



    O juízo explicita razões que justificam a imposição da cautela mais extrema. O acusado responde a outras ações penais por crimes dolosos, cujos fatos são contemporâneos. Diante dessas circunstâncias, ao menos a uma primeira vista, não há reparo a ser feito à preocupação da magistrada com o risco de reiteração delitiva. 



    Acertadamente, o Tribunal repisa que "embora as ações penais em curso não possam servir para agravar a pena-base do réu (Súmula nº 444/STJ), a possibilidade concreta de reiteração criminosa constitui fundamento apto a ensejar o acautelamento do meio social" (fl. 57). 



    [...]



    Finalmente, a título de esclarecimento, o momento da sentença configura ocasião própria de reavaliação das medidas cautelares. Logo, inadequado dizer que, no presente caso, a prisão teria sido decretada de ofício.



    À vista do exposto, indefiro a liminar. ” (eDOC 13, p. 2-3)



    De início, não há que se falar em decretação de ofício da preventiva tendo em vista que a imposição da prisão cautelar, in casu, está conforme o disposto no art. 387, §1º, do CPP. 



    Ademais, verifica-se que o juízo fundamentou a prisão no fato de que os acusados respondem por ações penais por crimes dolosos e atestou a contemporaneidade dos fatos, de modo que se trata de fato novo a justificar a decretação da preventiva.



    Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir processos em curso contra o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; e o HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente